Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente JURANDY ROSENDO DOS SANTOS (ID: 24824891). O DF quedou-se inerte no tocante aos cálculos judiciais (ID: 30016288). O SINDIRETA manifestou concordância com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID:29582815). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito (ID: 21521306), o beneficiário em questão optou pela expedição do precatório. Homologo os cálculos judiciais de ID: 24824891, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de JURANDY ROSENDO DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%. Brasília, 25 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador